Tribunal: TJBA
Processo: 8041627-27.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-21
Data de publicação: 2024-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041627-27.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: OMABELE NASCIMENTO CALLIGA

Advogado(s)
:
MOUZAR SANTOS ALCANTARA DE CARDOSO, FERNANDO WAGNER DA SILVA LEAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MICROCIRURGIA E RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA. PARTE AUTORA PORTADORA DE MENINGIOMA (TUMOR CEREBRAL). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA. INCONFORMISMO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECALCITRÂNCIA REITERADA DA AGRAVANTE EM CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I - Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte ré/executada, contra a decisão interlocutória que rejeitou a alegação de excesso de execução em relação às
astreintes
, suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença;

II - A documentação encartada aos autos demonstra que entre maio/2014 e outubro/2014, houve resistência, por parte da executada, em cumprir a obrigação de fazer imposta na decisão que deferiu a tutela de urgência em favor da exequente, qual seja, o custeio integral de microcirurgia e radioterapia estereotáxica para o tratamento de meningioma (tumor cerebral);

III - Na peça recursal, a Agravante justifica o atraso no cumprimento da ordem judicial na suposta recusa do médico assistente em receber os valores dos procedimentos. Contudo, não se desincumbiu do ônus de comprovar tal assertiva. Demais, malgrado a recorrente sustente que a autorização para a cirurgia fora emitida dentro do prazo assinalado pela Magistrada
a quo
, resta sobejamente comprovada a demora desarrazoada na liberação dos recursos indispensáveis ao tratamento, considerado vital para o restabelecimento da saúde da recorrida;

IV - Diante da recalcitrância da executada em cumprir a ordem mandamental, as
astreintes
devem ser preservadas;

V - Na esteira do posicionamento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das
astreintes
, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. (STJ - REsp: 1819069 SC 2019/0053004-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020);

VI - Por tais motivos, a obtenção de valor final expressivo a título de multa cominatória, decorrente do decurso do tempo, associado à inércia da parte em cumprir a determinação judicial, não enseja a redução requestada;

VII – Recurso não provido. Decisão mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8041627-27.2023.8.05.0000
,

figurando como apelante
S
UL AM
É
RICA SEGURO SA
Ú
DE S.A.
,
e
como

apelada
OMABELE NASCIMENTO CALLIGA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
,
em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos
do voto condutor.